Tribunal: TJBA
Processo: 8054381-27.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054381-27.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOANITA MORAES ASSIS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO MEDIANTE PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO POR SINDICATO. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que, nos autos de execução individual de sentença coletiva, julgou improcedente o pedido com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva. A ação coletiva originária (nº 0076135-02.2004.8.05.0001) foi ajuizada pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, visando à reparação de perdas salariais decorrentes da incorreta conversão da URV. O juízo de primeiro grau considerou que a execução individual, ajuizada em 01/04/2025, ultrapassara o prazo quinquenal, iniciado em 21/02/2018, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão executiva individual estaria prescrita ou se houve interrupção válida do prazo prescricional mediante o ajuizamento de protesto judicial pelo sindicato autor da ação coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, conforme fixado no Tema 877 do STJ, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. O trânsito em julgado da sentença coletiva se dá em 21/02/2018, o que, em tese, ensejaria o término do prazo prescricional em 21/02/2023. A APLB ajuizou protesto judicial em 23/01/2023 (ação nº 8008008-06.2023.8.05.0001), com o objetivo específico de interromper o curso do prazo prescricional em favor da coletividade abrangida pela decisão condenatória. A interrupção da prescrição pelo protesto judicial é admitida pelo art. 202, II, do Código Civil, com respaldo da jurisprudência do STJ e do TJBA, inclusive com previsão de que a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo (2 anos e 6 meses), nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ, o termo inicial do novo prazo prescricional conta-se do último ato processual no protesto – no caso, a ciência eletrônica do Estado da Bahia, em 27/04/2023 – estendendo-se, portanto, até 27/10/2025. Tendo sido a execução ajuizada em 01/04/2025, verifica-se que ela é tempestiva. Diante da ausência de suspensão processual determinada no IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000, que versa sobre outras matérias, mas não sobre a prescrição, não há óbice à tramitação do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo de prescrição da execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão condenatória. Ajuizado protesto judicial antes do termo final do prazo, este se interrompe e recomeça a correr pela metade (2 anos e 6 meses), a partir do último ato processual do protesto. A ação de execução ajuizada dentro do novo prazo é tempestiva, afastando-se o reconhecimento da prescrição. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, 220, 1.003, § 3º, e 1.013, § 4º; CC, art. 202, II; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR, rel. Min. Og Fernandes, Tema 877, Primeira Seção, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no REsp 1.957.173/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no REsp 2.036.964/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.03.2025; TJBA, Apelação nº 80003574420238050090, rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 28.09.2024; TJBA, Apelação nº 80229521320238050001, rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8054381-27.2025.8.05.0001, sendo Apelante JOANITA MORAES ASSIS e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora. Salvador, .